Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719922-23.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: MARIA REGINA CHAVES FONSECA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, se houver interesse. Brasília, 2 de dezembro de 2025 12:30:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador